Tribunal: TJSP
Processo: 2300580-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Medidas protetivas de urgência fixadas em contexto de violência doméstica – Cabimento da via recursal – Dissidio jurisprudencial reconhecido – Princípio da fungibilidade que se aplica ao caso – Agravante que se insurge contra decisão que decretou medidas protetivas de urgência a favor de sua ex-companheira – Decisão que deve ser mantida, ante a necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Medidas protetivas de urgência fixadas em contexto de violência doméstica – Cabimento da via recursal – Dissidio jurisprudencial reconhecido – Princípio da fungibilidade que se aplica ao caso – Agravante que se insurge contra decisão que decretou medidas protetivas de urgência a favor de sua ex-companheira – Decisão que deve ser mantida, ante a necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima – Agravo conhecido e desprovido.